Tribunal: TJDFT
Processo: 0719217-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO TENTADO, AMEAÇA E INJÚRIA QUALIFICADA PELA UTILIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da presença da materialidade dos crimes e dos indícios de autoria, e pelo perigo que o estado de liberdade do paciente gera para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva.

2. No caso dos autos, a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública está demonstrada pela gravidade concreta da conduta – uma vez que se trata de roubo tentado praticado no interior de um ônibus coletivo, mediante reiteradas ameaças de morte ao cobrador, além de ameaça ao passageiro que imobilizou o paciente, que disse que o conhecia e que tão logo soltou iria matá-lo, bem como ofensas ao cobrador utilizando-se de sua condição de pessoa idosa – e, ainda, pela reiteração delitiva, por se tratar de reincidente com condenação transitada em julgado pelos crimes de lesão corporal e desacato.

3. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do paciente e justificam a necessidade e adequação da sua prisão preventiva em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.

4. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.

5. As restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia de covid-19 constituem fator que justifica maior delonga da instrução processual. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo diante da iminência de realização da audiência de instrução e julgamento.

6. Ordem denegada para manter prisão preventiva do paciente.